Tribunal: TJSP
Processo: 1003884-45.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – Aposentadoria especial do magistério – Diretor escolar – Pretensão ao reconhecimento da natureza especial do período exercido junto ao cargo de diretor escolar, bem como para compelir a Municipalidade ao reexame administrativo dos requisitos de aposentação – Sentença de procedência – Inconformismo da ré – Não cabimento – Hipótese em que o servidor ingressou no

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – Aposentadoria especial do magistério – Diretor escolar – Pretensão ao reconhecimento da natureza especial do período exercido junto ao cargo de diretor escolar, bem como para compelir a Municipalidade ao reexame administrativo dos requisitos de aposentação – Sentença de procedência – Inconformismo da ré – Não cabimento – Hipótese em que o servidor ingressou no serviço público no cargo de "Professor Educação Básica II" e, após, mediante investidura originária, foi nomeado ao cargo de Diretor Escolar, cujas funções integram o quadro do magistério, de modo a fazer jus ao cômputo do período para fins de aposentadoria especial de magistério – Inteligência do artigo 40, §5o, da Constituição Federal – Inteligência do § 2o do artigo 67 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, com a redação que lhe foi dada pela Lei no 11.301/06 – Reconhecimento do direito ao cômputo do tempo no cargo de Diretor Escolar para fins de contagem para aposentadoria especial, conforme entendimento firmado quando do julgamento da ADI 3772/DF pelo STF e RE 1.039.644, Tema no 965 STF – Observância aos termos da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2014266-60.2020.8.26.0000, julgada pelo C. Órgão Especial deste Eg. Tribunal de Justiça - Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça – Sentença mantida – Recurso e reexame necessário não providos.